Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. CRIME DE DESACATO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES E RECINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. Estando o réu solto e não havendo mandado de prisão expedido, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de lhe garantir o direito de recorrer em liberdade. Inexiste carência de fundamentação se a r. sentença analisou todas as provas produzidas nos autos e apresentou, ainda que sucintamente, os motivos que embasaram a condenação do acusado. A despeito da insurgência da Defesa, o conjunto probatório é robusto, firme e seguro quanto à prática das infrações penais imputadas na denúncia. Os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, notadamente quando corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos (confissão extrajudicial do réu e laudo pericial), podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório. Demonstrado nos autos que o réu proferiu ofensas contra os agentes de polícia no exercício da função e em razão dela, com a pretensão de menosprezar e desprestigiar o trabalho policial, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório. O possível comportamento alterado ou exaltado do réu, decorrente da eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica, não enseja o reconhecimento de sua inimputabilidade, tampouco é capaz de afastar o dolo (artigo 28, inciso II, do Código Penal). Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade de conduta, por ausência de culpabilidade e do elemento subjetivo. A definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que fixada em patamar inferior a 4 anos, se revela acertada, dada a reincidência e os maus antecedentes do réu, que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e por não ser a medida socialmente recomendável.